Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705744-45.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ERANILDE MARTINS, ELIZETE JESUS DA CONCEIÇÃO, MARIA DAS DORES ANDRADE DE AZEVEDO, TAISSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, VALDILENE CEDRO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATO DEMOLITÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. AGEFIS. CUMPRIMENTO DO PODER/DEVER DE POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALORES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a matéria versada nos autos demanda prova exclusivamente documental; 2. A Administração Pública tem o poder-dever de velar pelo estrito cumprimento das normas de ocupação do solo, com vistas a assegurar o interesse público primário, inclusive com o exercício do poder de polícia, se necessário, como atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo; 3. O Estado não pode quedar-se inerte ou omitir-se nas edificações irregulares, realizadas sem a devida licença de obra, ainda que a ocupação irregular decorra de longo período. 4. Não há que se falar em direito de retenção ou em indenização das benfeitorias realizadas, uma vez que não há, sequer, exercício de posse do particular sobre bens públicos (mas sim mera detenção). Direito de retenção e direito de indenização por benfeitorias são devidas, apenas, ao possuidor. 5. A fixação equitativa do valor dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública atende melhor à natureza, complexidade, volume de trabalho desempenhado pelos causídicos no presente processo, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC). 6. Preliminar rejeitada. Recursos Desprovidos.Unânime. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alegam violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXIII, LIV, e 6o, todos da Constituição Federal. Para tanto, sustentam que o ato demolitório, no caso dos autos, além de desatender a necessidade de processo administrativo prévio, implica ofensa ao princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana e ao direito de moradia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXIII, LIV, e 6o, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, ao assentar pela regularidade do ato demolitório debatido nos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a análise da tese recursal demandaria o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Além disso, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Confira-se, a propósito: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Direito à moradia. Desocupação forçada e demolição de imóvel. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (AI 868318 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI DJe de 13/5/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012